Tribunal: STF
Processo: ARE 1529542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS – VERBA DESTINADA AOS ADVOGADOS PÚBLICOS, PROCURADORES E MEMBROS DAS CARREIRAS DA AGU – LEI Nº 13.327/2016 – POSSIBILIDADE – TETO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUPREMA CORTE – DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À PARIDADE – DESCABIMENTO – MARCO TEMPORAL – LEGALIDADE – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – ENUNCIADO 7 DO STJ.



    - O eg. STF, no julgamento da ADI nº 6.053, ocorrido na sessão virtual do dia 22/06/2020 no Tribunal Pleno, por maioria, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, julgando parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição, ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal.



    - Em que pese todo esforço argumentativo expendido pela parte apelante, no sentido de destacar a importância do instituto da paridade, assegurada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não há como atender ao pleito, para que, em nome da aludida paridade, seja desconsiderada a tabela contida no art. 31, II, da Lei nº 13.327/2016, que prevê a redução gradual da cota relativa aos honorários devida aos aposentados das carreiras da AGU e órgãos vinculados, na medida em que os honorários não se inserem em qualquer categoria remuneratória prevista na Lei nº 8.112/90.



    - A referida Lei não estabelece nenhuma relação entre os honorários com os regimes remuneratório e previdenciário. O parágrafo único do art. 29 é claro ao dispor que os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária, e o art. 32 dispõe que os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.



    - A Lei nº 13.327/2016 é precisa quando define o cálculo da cota-parte de cada advogado, qual seja, para os inativos, pelo tempo de aposentadoria (art. 31, caput), sendo “100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria” (art. 31, II), descabendo, conforme bem destacou o i. magistrado a quo, “alegar que o decréscimo de 7% a cada ano de aposentadoria deve ser computado somente a partir do início da vigência da Lei, ou seja, a partir de agosto de 2016, uma vez que contraria o comando expresso na regra legal e a situação fática relativa a cada servidor aposentado. O início de vigência da Lei, a partir da publicação em agosto de 2016, não implica desprezar o tempo de aposentação já decorrido. A lei estabeleceu parâmetros para a fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos aposentados, que deve considerar a situação fática existente no que refere a cada servidor. Portanto, o decréscimo deve ser aplicado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação parcial e equivocada da lei, cediço que o dispositivo em questão é claro ao estabelecer que o decréscimo de 7% incide sobre a cota-parte (100%) e não sobre o valor recebido pela aposentada no ano anterior.”.



    - Verba honorária majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, a teor do art. 85, § 11, do CPC, c/c Enunciado Administrativo nº 7 do STJ.



    - Apelação não provida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente